Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 1000089-62.2019.811.0000
RECORRENTE: SIDNEI CUSTODIO DA SILVA
RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIDNEI CUSTODIO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (ID. 27820494):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO – AUTOR REPRESENTADO POR ADVOGADO – ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.868/99 – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS E INDICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N. 72/2013 E N. 75/2013 – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ENQUADRAMENTOS IRREGULARES DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA – AUTOR DA AÇÃO NÃO APONTOU OS DISPOSITIVOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE SERIAM OBJETOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – O AUTOR DA AÇÃO NÃO INDICOU O PARÂMETRO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE QUE PLEITEIA – DESCABIMENTO DE ADI EM FACE DE NORMAS DE REGIMENTO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA NESTA PARTE – ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PESSOAL – PRECEDENTE DO STF – ADI N. 1440 – ausência de dotação prévia em legislação específica não autoriza o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE NESTE PONTO.
O Prefeito tem legitimidade para instaurar ação direta de inconstitucionalidade e seus recursos subsequentes, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual.
Caso o autor da ação seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural.
Por outro lado, o STF tem entendido que a procuração deve indicar expressamente o ato normativo questionado (ADI 4409, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018).
Para julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal o parâmetro de controle (norma de referência) deve ser a Constituição Estadual.
No caso concreto, o autor da ação, ao arguir a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 72/2013 e n. 75/2013, relativas à inobservância das regras do processo legislativo e ao enquadramento irregular de servidores da educação pública básica do Município de Curvelândia, deixou de demonstrar quais os preceitos do texto normativo estariam em confronto com a Constituição Estadual (objeto de controle) e, tampouco, os correlaciona a artigos constitucionais supostamente violados (parâmetro de controle), o que contraria o disposto no artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.868/99, razão pela qual, neste ponto, não deve ser conhecida a ação direta de inconstitucionalidade.
Descabe ajuizamento de ADI para questionar violação à norma de Regimento Interno.
Por outro lado, no tocante à arguição de inconstitucionalidade do artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual, o STF consolidou o entendimento de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (ADI 1440), haja vista a necessidade de se aferir parâmetros que são estranhos à Constituição Federal (no caso de controle abstrato, a Constituição Estadual), como legislações infraconstitucionais, v.g. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. (ADIN no 1000089-62.2019.811.0000, DES. PAULO DA CUNHA, TJMT- Órgão Especial, Julgado em 13/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 37601489):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI – ALEGADA CONTRADIÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 73/2013 E N. 75/2013 DO MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO MUNICÍPIO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INVIABILIDADE – ARTIGO 124 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO PARA PROPOSITURA DA ADI E RECURSOS PERTINENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acaso o autor da ação direta de inconstitucionalidade seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural.
Todavia, em que pese o advogado subscritor dos embargos declaratórios ter apresentado procuração nos autos, os poderes a ele conferidos foram outorgados pelo Município e não pelo Prefeito, legitimado para instaurar, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual, a ação direta de inconstitucionalidade e interpor os recursos pertinentes. Recurso não conhecido.”
A parte Recorrente sustenta que “as leis municipais 072/2013 e 075/2013 devem ser declaradas inconstitucionais, pois a forma como elaborada, bem como sua vigência e produção de efeitos no ordenamento jurídico, configura grave violação ao previsto nos artigos 15, 16, 20 e 21 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”.
Recurso tempestivo (ID. 41521460).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme consta na certidão de ID.48795997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação da Súmula 280, do STF. Violação de direito local.
Com base na interpretação do art. 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
ADMINISTRATIVO. ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI LOCAL.ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". DISPOSITIVO DE LEI EM QUE TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia apontada, exclusivamente, tendo por base legislação estadual, qual seja, Lei Estadual n° 12.177/2005. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". (...) (STJ AgRg no REsp 1482295/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (destaquei)”
No caso em análise, o Tribunal a quo não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade visto que: “à arguição de irregularidade do processo legislativo e dos enquadramentos irregulares apontados pelas Leis Municipais n. 72/2013 e 75/13 em razão de o autor da ação não ter explicitado de forma lógica e clara quais dispositivos das leis municipais estariam sendo impugnados, bem como por não ter apontado dispositivos da Constituição Estadual como parâmetro de controle constitucionalidade, deixando de cumprir com a regra prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.868/99.”
No entanto, o Recorrente alega irregularidades nas Leis Municipais 72/2013 e 75/2013, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação, no entanto, a revisão pretendida pela parte Recorrente, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do presente Recurso, visto que depende do enfrentamento de direito local.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII